Tribunal: TJDFT
Processo: 0709755-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DEVIDA EM FAVOR DO RECORRIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. A parte autora/recorrida opôs embargos declaratórios através dos quais suscita contradição no acórdão 1328861, uma vez que foi afastada a condenação em honorários sucumbenciais pela falta de contrarrazões, quando tal peça teria sido apresentada.
2. De fato, houve erro na indicação de falta de contrarrazões ao recurso inominado, uma vez que a resposta à insurgência fora devidamente oferecida (Id 22860702). E, sendo assim, os recorrentes vencidos, devem ser condenados em honorários de advogado, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
3. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, tão somente para condenar os réus/recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Demais termos mantidos.